Tribunal: STF
Processo: Rcl 70352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252/MG (TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Mandaliti Advogados, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0001212-87.2013.5.15.0089, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Antônio Sérgio Kosiski Bim, afirmando ter sido “empregado entre 08/08/2007 a 04/01/2009, período em que foi advogado associado da Sociedade Reclamante, requerendo reconhecimento do vínculo empregatício e pagamento das verbas contratuais do período sem registro”.

    3. Relata que ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º Grau reconheceu a nulidade do contrato de associação firmado entre as partes e declarou a existência de vínculo empregatício durante todo o período laborado. Diz que a decisão foi mantida em sede de recurso ordinário, que o recurso de revista teve o seguimento negado e que o respectivo agravo de instrumento ainda não foi julgado.

    4. Sustenta que o acórdão reclamado considera que o simples fato de o advogado ingressar na empresa e realizar atividades típicas da advocacia seria suficiente para se presumir a nulidade da contratação, negando validade e eficácia a negócio jurídico licitamente firmado, por pessoas capazes e conhecedoras de seus direitos, e tudo sem apontar qualquer vício.

    5. Defende, em síntese, afronta ao que decidido por esta Suprema Corte, que já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados entre advogados e escritórios de advocacia, tendo em vista os precedentes fixados na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 5.625/DF e nº 3.961/DF, e no RE nº 958.352/MG (Tema RG nº 725).

    6. Em 07/08/2024, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (e-doc. 26). 

    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações, nas quais relata, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 26).

    8. A Secretaria Judiciária certificou, em 26/08/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.242, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Antônio Sérgio Kosiski Bim,  foram devolvidos com a anotação de “devolvidos pelos Correios”(e-doc. 33). 

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.242, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Antônio Sérgio Kosiski Bim, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“ 
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).

    13. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

    14.  Quanto ao tema de fundo, registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo contratações firmadas entre advogados e escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos)

    15. Como visto, no caso sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    16. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    17. No caso em tela, observa-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região considerou presente o vínculo empregatício celetista entre as partes não apenas no período em que anotada a CTPS do autor da demanda trabalhista (05/01/2009 a 01/07/2011), mas, também, no período anterior (08/08/2007 a 04/01/2009), no qual o trabalho foi desenvolvido mediante contrato de associação celebrado entre a reclamante (escritório de advocacia) e o beneficiário (advogado). Confira-se os seguintes trechos da decisão: (e-doc. 10, p. 2-4; destaques no original, grifos acrescidos): 

“Mérito 
DO RECURSO DA 1ª RECLAMADA
Vínculo empregatício. 
Insurge-se a recorrente contra a r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício com o reclamante. Alega que o reclamante, quando foi contratado como Advogado Associado, não preencheu os requisitos previstos no art. 3º da CLT.
Sem razão a recorrente. 
Admitida a prestação de serviços, era da reclamada o ônus de provar que o autor se ativava como advogado associado sem subordinação jurídica, pessoalidade e habitualidade no período de 08/08/07 a 04/01/09, por ter invocado na sua defesa fato modificativo do direito postulado na exordial, nos termos do artigo 818 da CLT e artigo 333, inciso II, do CPC, sendo certo que de tal ônus não se desincumbiu satisfatoriamente. 
Adoto como minhas as bem fundadas razões de decidir da MM. Juíza de origem, in verbis: 
“O reclamante alegou que inicialmente foi contratado como advogado, mas lhe foi imposto a contratação na condição de “associado” no período de 08/08/2007 a 04/01/2009, alegando ser nulo de pleno direito, sendo que no período posterior (05/01/2009 a 01/07/2011) foi contratado como empregado da primeira ré, tendo sua CTPS anotada, requerendo o reconhecimento da unicidade contratual de todo período,bem como as verbas dele decorrentes.
Por outro lado, a reclamada afirmou na defesa que mantém advogados empregados e “associados”, tendo a reclamante sido contratado como nas duas modalidades, não havendo qualquer irregularidade a ser declarada, sendo indevidas as verbas pleiteadas. 
O exame da prova oral demostra que logrou provar sua tese, senão vejamos. 
O próprio preposto da primeira reclamada ao ser inquirido por este juízo, declarou expressamente que as atividades do autor foram as mesmas nos dois períodos de trabalho alegado pelo obreiro, o que se conclui incontestavelmente que era verdadeiro empregado, afirmação esta que está em consonância com as demais testemunhas ouvidas no decorrer da instrução processual (v. ata de fls. 733). 
Saliento, por oportuno, que as testemunhas ouvidas foram uníssonas no sentido que os advogados empregados quanto os associados exerciam as mesmas atribuições, recebendo valores fixos, sem qualquer alçada por ocasião das audiências, ficando subordinados as diretrizes da própria reclamada ou do próprio cliente, não tendo liberdade para praticar qualquer ato, dizendo inclusive que as peças processuais apresentadas já vinham prontas, limitando o autor apenas no cumprimento das diligências na forma do roteiro recebido para ser cumprido diariamente (v. depoimento das testemunhas da própria reclamada Carlos Henrique – v. fls. 967/968 e testemunha do autor Sander – v. fls. 935). 
Ora, para que um escritório de maior estatura como a reclamada mantenha qualidade técnica diferenciada, capaz de distingui-lo dos demais escritórios, é óbvio que os trabalhos principais dos advogados em geral passavam por revisão de advogados mais experientes, pois, do contrário, a qualidade dos serviços não se manteria. 
E, é justamente nessa revisão e na necessidade de observância dos padrões do escritório que reside a subordinação jurídica do advogado empregado. 
Portanto, o que se denota, é que não havia qualquer diferença entre os empregados e “associados”, motivo concluo existir a relação de emprego pleiteada na inicial. 
Outrossim, quanto às alegações defensivas de que o reclamante tinha conhecimento jurídico das características dos contratos de emprego e de “associado” e de que teria “optado” por permanecer como “associado”, é certo que sua condição de advogado não afasta a aplicabilidade dos princípios e normas do Direito do Trabalho, sob pena de lesão à isonomia e ao caráter cogente dessas normas. Por conseguinte, ainda que o reclamante tenha manifestado opção pela condição de “associado”, os princípios da primazia da realidade e da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas tornam nula aquela manifestação (art. 9º da CLT). 
Assim, a par do ponto controvertido colocado à apreciação deste juízo, verídico que restaram presentes os requisitos a ensejar o reconhecimento do vínculo de emprego e, por conseqüencia, as verbas trabalhistas decorrentes, na forma pleiteada na inicial. 
Assim, note-se que fazendo uma análise minuciosa dos requisitos fáticos-jurídicos a ensejar no reconhecimento do vínculo de emprego, verifico que: a um, a “pessoalidade” do obreiro restou provada, vez que prestou serviços apenas a primeira reclamada; a dois a “onerosidade” restou patentemente provada, vez que o próprio réu confessou em juízo que o autor recebia salário, seja o mínimo, seja por produção ou fixo; a três, o requisito “não eventualidade”, reputo provado diante do longo tempo de serviços prestados pelo obreiro sem solução de continuidade; por fim, a subordinação do autor que se sujeitava aos ditames do réu, tal como fundamento supra.”

    18. Nesse contexto, registra-se que, mesmo durante o período  em que as partes celebraram entre si contrato de associação (constante do e-doc. 6, p. 1), o Órgão judicial reclamado concluiu pela existência do vínculo empregatício — isto é, por todo o período da prestação de serviços —, em evidente violação ao firme entendimento desta Suprema Corte no sentido da licitude de outras formas de “divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas”.

    19. Reitero, uma vez mais, que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. Dessa forma, não há que se falar em irregularidade na contratação de terceira pessoa para prestação de serviços na atividade-fim da contratante, tampouco presumir que tal contratação teria como finalidade negar vigência a direitos previstos na legislação trabalhista. 

    20. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto da contratação civil, validamente firmada entre pessoas capazes e bem instruídas, aparentemente sem vícios. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes em cotejo.

    21. Com efeito, ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação do advogado, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual de natureza civil devem ser analisados e eventualmente reparados, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.

    22. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos). 

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 
2. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

    23. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos que também envolvem a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

    24. Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:

“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 

14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).

    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, no tocante ao reconhecimento de vínculo empregatício entre partes durante período em que vigente contrato de associação, e determinar que outra seja proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente